Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701245-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL BRANDAO RODRIGUES IMPETRANTE: GLENDA CASTRO DE OLIVEIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por GLENDA CASTRO DE OLIVEIRA LIMA em favor de GABRIEL BRANDÃO RODRIGUES, visando, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a regressão de regime e a expedição do mandado de prisão contra o paciente. O pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 80215910). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator